Tribunal: TJPA
Processo: 0802609-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802609-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERICK PABLO MIRANDA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II C/C 2-A, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
O
HABEAS CORPUS
, VIA CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA E, DOS AUTOS, NÃO SE OBSERVA FLAGRANTE ILEGALIDADE À CONCESSÃO
EX OFFICIO
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
IMPROCEDENTE
.
A NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SE DEU TÃO SOMENTE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROMOTOR NA COMARCA, VINDO A SER REALIZADA POSTERIORMENTE. ADEMAIS, O PACIENTE ESTÁ DETIDO EM VIRTUDE DE TÍTULO CONSTRITOR PROFERIDO EM DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE FOI RATIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 03 DE MARÇO ÚLTIMO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NO CASO EM EXAME, A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, SENDO RATIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TENDO EM VISTA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO AO DECRETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE, EM TESE, AUXILIOU TERCEIRO - QUE ESTAVA ARMADO - NA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, LHE DANDO COBERTURA NA FUGA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de
maio
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado por Advogados legalmente constituídos, em favor de
ERICK PABLO MIRANDA COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva haja vista que, preso em 26/02/21, pela suposta prática do crime de roubo qualificado, teve a sua prisão preventiva decretada sem nem mesmo ser submetido a audiência de custódia, o que só veio a ocorrer em 01/03, oportunidade em que foi mantida a conversão do flagrante em preventiva.

Aduz a impetrante inexistir fundamento na decisão atacada uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, afirmando ainda ser o paciente pessoa de bem, pai de família, com emprego lícito e residência fixa, detentor, portanto, de condições pessoais favoráveis, além de não haver provas de sua participação no suposto delito.

Requereu a concessão liminar da ordem, com sua posterior ratificação para que possa responder ao processo em liberdade.

O
habeas corpus
foi impetrado durante o plantão judiciário, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição pelo plantonista.

Recebidos os autos em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer - ID 4982242, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, bem como pela inocorrência da audiência de custódia no prazo legal, afirmando ainda não existirem provas de sua participação no delito.

Adianto, desde logo, que
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Ressalto, inicialmente, que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que o
habeas corpus
, via de cognição sumária, não comporta dilação probatória, só cabendo a análise de tal alegação quando o constrangimento em virtude da mesma se mostrar cabal, o que não é o caso dos autos, pois, como bem relatado pelo magistrado singular, não tivesse o paciente participação no delito não teria ficado esperando seu “passageiro”, uma vez que viu quando este sacou a arma e praticou o roubo, tendo aguardado para lhe dar fuga.

Assim, não sendo inconteste a alegação de ausência de provas, não conheço deste ponto do pedido.

Quanto à alegação de nulidade por inocorrência de audiência de custódia, tenho que tal merece ser rechaçada uma vez que sua não realização se configura mera irregularidade, mormente quando devidamente justificado pelo magistrado os motivos pelos quais não ocorreu – ausência de Promotor na Comarca, tendo o feito se realizado pouco depois. Portanto, justificada a não realização da audiência, que ocorreu na primeira oportunidade que surgiu, inexiste qualquer constrangimento a ser sanado neste ponto.

Ademais, eventual mácula já estaria superada, em razão da existência de título judicial, consistente na decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia cautelar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO
.
A não realização da audiência de custódia, incluída na legislação processual penal pela Lei nº 13.964/ 2019, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a contrário sensu do disposto no §4º do art. 310 do CPP, observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente. Ademais, eventual mácula já estaria superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia cautelar
.
(...). DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus

Criminal, Nº 70084780048, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 16-12-2020).

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZAO DE COVID19 – NÃO OCORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AMPARADA NA REC. 062/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO SUPERADA – NOVO TÍTULO CONSTRITOR PROFERIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO EM PROVER OS CUIDADOS AO PACIENTE – ESTADO QUE VÊM EMPREGANDO ESFORÇOS NO COMBATE À COVID19. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado pelos delitos de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo.

2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia e paciente acometido de COVID19 com direito a concessão de prisão domiciliar.

(...) (4952416, 4952416, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-20)

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto e manutenção da custódia cautelar do paciente, verifico que o magistrado monocrático decidiu fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora:

“No dia 09/04/2021, a denúncia foi devidamente recebida, bem como mantida a preventiva do paciente, considerando que este, além de não ser jejuno em práticas delitivas, pelas imagens acostadas nos autos, à priori, constata-se que o acusado tinha conhecimento da prática delitiva, uma vez que visualizou seu suposto passageiro descer da moto com a arma em mãos, momento no qual o esperou concluir o assalto, dando fuga para este logo que foi subtraído o dinheiro do caixa.”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis:

“No ofício de comunicação do flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do
flagranteado.
De acordo com o art. 310 do CPP, na redação dada pela lei 12.403/2011, ao receber o flagrante o juiz
deve relaxar a prisão, se ilegal; converter em preventiva, se presentes os seus requisitos, ou; conceder a liberdade
provisória, com ou sem fiança.
Sabe-se que ao juiz é autorizado a decretação da cautelar preventiva se o caso concreto revelar estarem
presentes os requisitos autorizados da medida (garantia da ordem pública/econômica, da aplicação da lei penal,
conveniência da instrução, prova da existência do crime e indícios de autoria).
Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Entende-se configurado o
fumus comissi delicti
quando há prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o
periculum libertatis
toda vez que a manutenção do acusado ou
investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução
criminal, ou à aplicação da lei penal.
Pois bem, dito isto, tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem
evidenciados, na medida em que a vítima afirmou que o flagranteado, na companhia de terceiro, utilizando arma de
fogo, subtraíram o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) de seu estabelecimento (23759389 , fl. 02).
Apesar do flagranteado negar sua partipação, alegando que estaria prestando serviço de mototaxista (fl.
12), à priori, constato suficientes as declarações da vítima, bem como as imagens captadas pela câmera do
estabelecimento (23759390 ), para manutenção da custódia preventiva.
De outra parte, a manutenção do indiciado em cárcere se faz necessária para garantia da ordem
pública, até mesmo porque, permitir que protagonistas desta trama permaneça solto, além de incentivar a reiteração em
práticas delitivas, provoca inevitável sentimento de impunidade.
Além disso, o decreto prisional também se revela necessário a fim de resguardar a aplicação da lei
penal, bem como a instrução processual, porquanto em crimes desta espécie a produção probatória é eminentemente
testemunhal, e, estando o flagranteado solto, a atuação da Polícia fica comprometida, tendo em vista que o autuado
facilmente poderá exercer influência sobre as testemunhas.
Assim, salutar a medida, inclusive, para a segurança e higidez dos depoimentos das testemunhas.
Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria
prematura.”

Observa-se, portanto, que o Juízo utilizou de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando a decisão lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Ademais, da decisão proferida se denota a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental

uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, apresentando efetiva fundamentação e lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
. Além disso, o paciente, como bem informou o magistrado singular, demonstra ser contumaz na prática delitiva, sendo as informações da autoridade apontada como coatora esclarecedoras acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quantos às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, reitero aqui o entendimento de que tais não são suficientes à revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça e da jurisprudência pátria. Vejamos:

“
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.”

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Ante o exposto, voto pelo
parcial

conhecimento
do
habeas corpus
e
denegação da ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2021